Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-14.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Contrato de operação de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia – Questionamentos acerca do sistema de amortização de juros pela Tabela Price, capitalização de juros mensais bem como despesas a título de seguro prestamista/danos ao imóvel - Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Contrato de operação de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia – Questionamentos acerca do sistema de amortização de juros pela Tabela Price, capitalização de juros mensais bem como despesas a título de seguro prestamista/danos ao imóvel - Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes - Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, entendendo os autores pela necessidade de prova pericial contábil e grafotécnica – Não configuração - Tabela Price como sistema de amortização que não acarreta capitalização de juros – Cobrança de seguro prestamista/danos - Matéria apreciada à luz dos REsps. 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Legalidade reconhecida – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso dos autores desprovido – Provido o recuso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471, da Comarca
de Porto Feliz, em que são apelantes/apelados EDUARDO
FERREIRA LOBO e MARIA APARECIDA GOMES CARNEIRO FERREIRA
LOBO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso dos autores e deram provimento ao recurso do réu
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42091
APEL.No: 1001620-14.2019.8.26.0471
COMARCA: PORTO FELIZ 1a VARA CÍVEL
APTES./APDOS.: EDUARDO FERREIRA LOBO E OUTRA
APDO./APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APELAÇÃO

Ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento

Contrato de operação de empréstimo com pacto
adjeto de alienação fiduciária de imóvel em
garantia
Questionamentos acerca do sistema de
amortização
de
juros
pela
Tabela
Price,
capitalização de juros mensais bem como despesas a
título de seguro prestamista/danos ao imóvel -
Sentença
de
parcial
procedência

Recursos
interpostos por ambas as partes - Alegação de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, entendendo os autores pela necessidade de
prova pericial contábil e grafotécnica
Não
configuração - Tabela Price como sistema de
amortização que não acarreta capitalização de
juros
Cobrança de seguro prestamista/danos -
Matéria apreciada à luz dos REsps. 1639320/SP e
1639259/SP, exarados no regime de julgamento de
recursos repetitivos
Legalidade reconhecida

Sentença reformada para julgar improcedente a ação
Recurso dos autores desprovido
Provido o
recuso do réu.
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 369/371, cujo relatório fica adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Panserini que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. consignação em
pagamento ajuizada por EDUARDO FERREIRA LOBO e MARIA
APARECIDA GOMES CARNEIRO FERREIRA LOBO em face de BACO DO
BRASIL S.A..
Sustentam
os
autores,
em
síntese,
a
nulidade da r. decisão diante do julgamento antecipado da
lide, o que lhes obstou a produção de prova pericial
anteriormente requerida. Entendem que o feito reclamava
uma maior dilação probatória, com a realização de perícia
grafotécnica
para
comprovar
a
autenticidade
das
rubricas/assinaturas lançadas no documento de fls. 232 e
a coincidência de informações com aquelas constantes a
fls. 44, bem como perícia contábil para atestar os
excessos praticados pelo banco-réu na composição do valor
das parcelas do financiamento celebrado entre as partes.
No mérito, batem-se pelo desequilíbrio contratual gerado
pelo sistema PRICE de amortização, afirmando ainda
inexistir no contrato informações claras no tocante ao
regime linear ou composto dos juros cobrados. Impugnam
sua condenação nos ônus da sucumbência, afirmando que se
mantida a r. decisão decaíram apenas de parte do pedido,
entendendo pela sucumbência recíproca. Prequestionando a
matéria, pedem o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 374/395).
Já o banco-réu discorre, em síntese, pela
inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista
constante
do
contrato
celebrado
entre
as
partes,
afirmando que houve livre e espontânea manifestação de
vontade dos autores. Aduz que lhes foi assegurado,
inclusive, a possibilidade de escolha de outra seguradora. Pedem o provimento do recurso com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
julgamento de improcedência da ação (fls. 403/407).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
445/450 e 451/461), anotado o recolhimento das custas de
preparo devidas a fls. 396/397 e 408/409.
É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotar que apesar da
oposição ao julgamento virtual manifestada pelos autores
a fls. 466, diante da excepcionalidade do momento e tendo
em consideração que nesta fase o trabalho tem sido
realizado integralmente pela via eletrônica, o presente
recurso será julgado virtualmente.
Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada no recurso apresentado pelos autores.
Cuida-se de ação que visa a declaração de
nulidade de cláusulas contratuais inseridas em contrato
de operação de empréstimo com pacto adjeto de alienação
fiduciária de imóvel firmado entre as partes, pretendendo
ainda os autores a consignação em pagamento dos valores
que reputam incontroversos. Especificamente, insurgem-se
contra o sistema de amortização de juros pela Tabela
Price, capitalização de juros mensais bem como despesas a
título de seguro prestamista/ danos ao imóvel, os quais
afirmam representarem ilegalidade e abusividade, onerando
em demasia o contrato.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.
Ademais,
importante
salientar
que
os
autores apresentam sua pretensão fundada na ilegalidade
de cláusulas contratuais, sendo de todo desnecessária a
perícia contábil para essa análise.
Especificamente no tocante à impugnação do
documento apresentado pelo réu a fls. 232, anote-se que
os autores não se insurgiram em réplica contra as
assinaturas nele lançadas, impugnando-o genericamente.
Nesse passo, ainda que se considere questionado o seu
conteúdo, anote-se que são claros os termos nele
constantes, sendo ainda igualmente identificável no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
contrato juntado por eles mesmos a fls. 44.
Assim,
por
qualquer
ótica,
mostra-se
descabida a aplicação do disposto no artigo 429, inciso
II do CPC como bem destacou o magistrado de piso, não
padecendo a r. decisão de qualquer nulidade como
suscitado.
Rejeitada, pois, a preliminar arguida.
No mérito, os recursos serão julgados de
forma conjunta.
Consta dos autos que entre as partes foi
celebrado
instrumento
particular,
com
efeito
de
escritura, de operação de empréstimo com pacto adjeto de
alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras
avenças, conforme cópia digitalizada a fls. 41/69.
De acordo com o contrato acostado aos
autos, verifica-se que restou pactuada a taxa de juros de
1,49% a.m. e 17,88% a.a., com CET 1,7% mensal e 22,38% ao
ano, adotando o sistema PRICE de amortização. O pagamento
fora estipulado em 100 prestações mensais, no valor de R$
24.531,69 cada, constando como parcela de amortização a
quantia de R$ 24.171,53 e parcela de juros a quantia de
R$ 360,16, considerados demais encargos previstos em
contrato (fls.43/44 e 232).
Desde já, anote-se que toda discussão
sobre a possibilidade da cobrança de juros travada nos
autos se afigura impertinente, já que essa prática, por
parte de instituições financeiras, nada tem de ilegal, a
começar pela não sujeição dessas entidades a Lei de Usura
conforme Súmula 596 do STF.
O apelado é uma instituição financeira
regularmente
constituída
e
integrante
do
Sistema
Financeiro Nacional, sujeita a normatização da Lei 4595
de 1964. No Brasil, não há tarifação da taxa de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
sendo estes cobrados pelas instituições financeiras
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Destarte, não é necessário que elas, para
cada operação que realizem, peçam autorização específica
ao Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros
superiores a 12% ao ano.
Assim,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade
de dinheiro no mercado mundial.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, observando-se que as taxas praticadas não se
afastam e nem se mostram superiores àquelas praticadas
pelo mercado para operações da mesma natureza.
No que diz respeito à capitalização de
juros por parte das instituições financeiras, nada tem de
ilegal, a começar pela não sujeição dessas entidades a
Lei de Usura conforme Súmula 596 do STF.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
comentários
sobre
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória bem como sobre a impugnada Tabela Price ou
outro sistema de amortização, já que tendo o contrato
parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Na aplicação do sistema Price, como
claramente constante do contrato (fls. 43) não se
vislumbra capitalização de juros, eis que o valor das
prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com
base no saldo devedor. No caso, a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação com os juros.
Vale dizer, é amortizado exatamente aquilo que é pago, o
que parece bastante razoável.
Nesse
sentido
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos
contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de
amortização e juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os
limites legais, conforme autorizam as leis
no 4.380/64 e no 8.692/93, que definem a
atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli
Neto.
No que se refere à cobrança de seguro
prestamista e seguro danos imóvel previstos no contrato
a fls. 44, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320-SP e
REsp 1639259-SP (Tema 972), submetidos ao procedimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
então art. 543-C do CPC, pronunciou-se acerca definitiva
sobre os temas.
Confira-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
Nessa linha, não se afigura abusiva no
caso a contratação do chamado seguro de proteção
financeira/ danos, posto não haver nos autos qualquer
elemento de prova que evidencie tenha sido exigido pela
instituição nos moldes pactuados como condição para a
concessão do crédito em questão. Ao contrário.
Consta da cláusula quinta, parágrafo
sexto do contrato firmado entre as partes (fls. 47)
garantia de liberdade de escolha da seguradora pelo
mutuário,
anotando-se
também,
por
oportuno,
que a
contratação, em última análise, beneficia os próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-14.2019.8.26.0471 - Porto Feliz Voto no 42091
O/AL/E/D/V/S
autores.
No mais, anote-se que os valores ora
questionados não apontam para qualquer abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Assim, à luz da r. decisão paradigma,
tributado o devido respeito ao entendimento do magistrado
de piso, é o caso de se reconhecer hígidas as cobranças
de tarifas a título de seguro prestamista/danos.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
reforma da r. sentença, com o reconhecimento de
improcedência da ação, carreando-se aos autores os ônus
da sucumbência, com honorários arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa, em consonância com o disposto no
artigo 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso dos autores e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.

IRINEU FAVA
RELATOR